Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu impugnação à penhora de valores recebidos pelo agravante a título de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais para a satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar conforme art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
4. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, como os honorários de profissional liberal.
5. A exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, aplica-se apenas a prestações alimentícias e valores superiores a cinquenta (50) salários mínimos mensais, hipóteses não presentes no caso.
6. A relativização da impenhorabilidade em caráter excepcional é admitida, desde que demonstrada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e a preservação da dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo nas hipóteses legais expressas. 2. A relativização da impenhorabilidade exige prova de que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 85, § 14, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023.